Tribunal: TJDFT
Processo: 0711663-66.2024.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE DE ENCOMENDA POR APLICATIVO. UBER FLASH ENTREGA. PRODUTO NÃO ENTREGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que a condenou a pagar aos autores as quantias de R$ 376,94 (trezentos e setenta e seis reais e noventa e quatro centavos) a título de danos materiais e de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva ao argumento de que atua apenas como intermediária do serviço. No mérito, alega inexistência de falha na prestação do serviço. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 67422517). Preparo regular (ID 67422518 a ID 67422521). Sem contrarrazões.
3. Efeito suspensivo. A teor do art. 43 da Lei 9.099/95 poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso inominado para evitar dano irreparável à parte, o que não se vislumbra no presente caso. Pedido de efeito suspensivo indeferido.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. Os autores contrataram o serviço de entrega Uber Flash fornecido pela requerida. Assim sendo, a requerida é integrante da cadeia de consumo e, auferindo lucro ao operar o serviço, ela é parte legitima para responder por eventuais danos em razão da não entrega do produto. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos nos art. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
6. Nos termos do art. 14 do CDC, “o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco (...)”.
7. No caso, resta incontroverso que os autores solicitaram uma viagem Uber Flash na plataforma Uber para receber uma encomenda de produtos alimentícios no valor de R$ 376,94 (trezentos e setenta e seis reais e noventa e quatro centavos). Ocorre que a encomenda não foi entregue aos autores, conforme provas das câmeras de segurança que demonstram que o motorista encerrou a viagem e saiu sem deixar o produto (ID 67422480 - Págs. 8 a 10). Ademais, a requerida sequer conseguiu demonstrar que o motorista parceiro aguardou o cliente por tempo suficiente para realizar a entrega do produto. Assim, resta configurada a falha na prestação do serviço, devendo a requerida indenizar os autores pelo valor do produto.
8. Com relação aos danos morais, com razão a recorrente. A jurisprudência das Turmas Recusais é no sentido de que o inadimplemento, por si só, não gera dano moral.
9. O dano moral é caracterizado pela violação aos direitos da personalidade que afeta frontalmente a dignidade do indivíduo. Para configuração do dano extrapatrimonial, exige-se a comprovação de efetiva violação à honra, imagem, ou outro direito da personalidade. Dessa forma, as máximas da experiência comum não respaldam a presunção de que a contrariedade e o dissabor que naturalmente emergem do inadimplemento ou da leniência contratual possam invariavelmente caracterizar dano moral.
10. No caso dos autos, o que se verifica é que os autores tiveram sua expectativa de receber a encomenda frustrada, tratando-se de mero aborrecimento, sem potencial lesivo à sua honra, à sua intimidade ou à sua vida privada. Sentença reformada para afastar os danos morais.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada apenas para afastar o dano moral. Mantida nos demais termos. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.